Tribunal: TJMT
Processo: 1007537-67.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007537-67.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA AGUSTINHA DOS SANTOS - CPF: 531.945.191-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA AGUSTINHA DOS SANTOS - CPF: 531.945.191-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por
M
unicípio e recurso adesivo interposto por
E
stado contra sentença que os condenou solidariamente ao fornecimento de artroplastia total bilateral dos joelhos a pessoa idosa e hipossuficiente com gonartrose primária bilateral grave, sem previsão de atendimento pelo SISREG.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a solidariedade do
M
unicípio deve ser afastada por se tratar de procedimento de alta complexidade atribuído exclusivamente ao
E
stado; e (
ii
) saber se o custo do procedimento pela Tabela SIGTAP fixaria a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, impondo declinação de competência e anulação da sentença.

III.
Razões de decidir

3.
Solidariedade e direcionamento.
O Tema 793/STF assenta a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde; a repartição administrativa de competências opera apenas na fase de execução e no ressarcimento interno, sem afastar a solidariedade perante o jurisdicionado. A sentença já observou essa diretriz ao direcionar bloqueios prioritariamente ao
E
stado, em razão da alta complexidade do procedimento.

4.
Honorários municipais.
Sendo o
M
unicípio parte legítima e vencida, é devida sua condenação em honorários, pois ambos os entes tinham dever constitucional de assegurar o tratamento e quedaram-se inertes.

5.
Valor da causa e competência.
Ação de obrigação de fazer voltada à tutela do direito à saúde tem proveito econômico inestimável; o valor da causa cumpre exclusivamente função processual (CPC,
arts
. 291-292) e não pode ser redefinido pelo custo administrativo do SUS. O Tema 1033/STF regula o ressarcimento ao prestador privado
,
relação distinta da fixação do valor da causa em ações individuais.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recursos não providos.

Tese de julgamento:

“
1.
A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, assentada pelo STF no Tema 793, opera no plano obrigacional externo em favor do jurisdicionado, cabendo ao juízo apenas direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências administrativas. 2. O valor da causa em ação de obrigação de fazer voltada à tutela do direito à saúde é inestimável, não podendo ser redefinido retroativamente pelo custo administrativo pelo qual o SUS realizou o procedimento para fins de fixação de competência
.
”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015,
arts
. 291-292.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
RE-EDcl
n. 855.178/SE, Tema 793; STF, RE 666.094, Tema 1033; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.577.776/MS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação
cível
interpost
a
pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e
de recurso adesivo interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(MT)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
MARIA AGUSTINHA DOS SANTOS
,
julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os requeridos a
fornecerem
o procedimento cirúrgico de artroplastia total dos joelhos (direito e esquerdo), fixando honorários sucumbenciais em R$ 1.600,00, divididos igualmente entre os réus.

Em suas razões recursais, o
Município de Rondonópolis sustenta
, em síntese,

que o procedimento
é
de alta complexidade
,
de responsabilidade
exclusiva
do Estado
de Mato Grosso
,
conforme
a descentralização administrativa do SUS,

e que o Tema 793 do STF impõe o redirecionamento da obrigação ao ente estadual, afastando sua condenação solidária
. Pugna
pela improcedência do pedido em relação ao ente municipal e, subsidiariamente, pelo afastamento dos honorários
advocatícios de sucumbência
.

O Estado de Mato Grosso, em apelação adesiva, sustenta que, tendo o procedimento sido realizado pelo SUS a custo correspondente à Tabela SIGTAP (aproximadamente R$ 8.433,00 com o IVR do Tema 1033/STF), o valor real da causa seria inferior ao teto de 60 salários-mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei
n.
12.153/2009), impondo-se a declinação de competência, a anulação da sentença e o consequente afastamento dos honorários.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids.
352192860
e
352192863
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento de ambos os recursos (Id.
362926863
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trat
a-se de apelação
cível
interpost
a
pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e
de recurso adesivo interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(MT)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
MARIA AGUSTINHA DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os requeridos ao fornecimento do procedimento cirúrgico de artroplastia total dos joelhos (direito e esquerdo), fixando honorários sucumbenciais em R$ 1.600,00, divididos igualmente entre os réus.

Narra a inicial
que a
autora,
pessoa
idosa
e
hipossuficiente
, foi diagnosticada com
“
gonartrose primária bilateral grave (CID
M17.0/M17.9)
”
,
apresentando
severa limitação funcional e dores incapacitantes
;
aguardava o procedimento
cirúrgico
pelo SISREG desde janeiro de 2024, sem previsão de atendimento,

motivo
que
a
levou ao ajuizamento da ação
em março de 2025
.

Do recurso do Município de Rondonópolis

O Município de Rondonópolis postula que o cumprimento da obrigação de fazer seja direcionado exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE-EDcl
n. 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), assentou que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Essa diretriz, contudo, opera precipuamente na fase de cumprimento de sentença e no plano do ressarcimento interno entre os entes, não tendo o condão de afastar, no plano obrigacional externo, a solidariedade perante o jurisdicionado. A repartição administrativa de competências estabelecida pelas Portarias do Ministério da Saúde não tem aptidão para restringir o direito do administrado de exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos entes do SUS, isolada ou conjuntamente, como assent
a
a jurisprudência desta Câmara.

A
lém disso
, verifica-se que a

sentença recorrida já realizou exatamente o que o Tema 793
/STF
preconiza: manteve a solidariedade e determinou que eventuais bloqueios recaiam prioritariamente sobre as contas do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alto custo e alta complexidade.

Anote-se, ainda, que ambas as cirurgias foram efetivamente realizadas pela rede estadual do SUS
(
joelho esquerdo em setembro de 2025 e joelho direito em março de 2026, ambas na Santa Casa de Rondonópolis pelo Programa Fila Zero
)
, fato que confirma a adequação da condenação e a pertinência do direcionamento prioritário ao Estado, sem prejuízo da manutenção da solidariedade municipal como garantia da efetividade da tutela.

Quanto ao ônus sucumbencial, sendo o Município parte legítima e vencida na demanda, correta sua condenação em honorários advocatícios, não
aproveita
ndo a tese da causalidade exclusiva do Estado, porquanto ambos os entes tinham o dever constitucional de assegurar o tratamento à autora e quedaram-se inertes.

Do
r
ecurso
a
desivo
d
o Estado
d
e Mato Grosso

Para o
Estado, tendo o procedimento sido integralmente custeado pelo SUS a custo correspondente à Tabela SIGTAP, o valor real da causa seria inferior ao teto de 60 salários-mínimos
,

o que fixaria
a competência d
os Juizados Especiais da Fazenda Pública, impo
ndo
a declinação de competência, a anulação da sentença e o afastamento dos honorários.

Ocorre que
o proveito econômico de ação que tutela o direito à saúde mediante obrigação de fazer é inestimável. O objeto da demanda não era o pagamento de quantia certa, mas a garantia do acesso a procedimento cirúrgico essencial à preservação da vida e da dignidade de pessoa idosa e hipossuficiente.

O valor atribuído à causa
(
R$ 144.000,00
)
, correspondente ao menor orçamento privado disponível à época
,
cumpriu exclusivamente a função processual e fiscal que lhe é própria (CPC,
arts
. 291-292), e não pode ser redefinido retroativamente com base no custo administrativo pelo qual o SUS realizou o procedimento.

A jurisprudência do STJ é assente nesse sentido, como reconhece a própria sentença ao citar o
AgInt
no
AREsp
2.577.776/MS.

O
Tema 1
.
033 do STF (RE 666.094) regula o critério de ressarcimento ao prestador privado que executa procedimentos em cumprimento de ordem judicial em favor de pacientes do SUS
;

portanto,
c
uida

da relação entre o ente público e o fornecedor privado, e não da fixação do valor da causa em ações individuais de obrigação de fazer.

O custo administrativo pelo qual o SUS realizou o procedimento somente pôde ser aferido após o cumprimento da ordem judicial
,
cumprimento este que só ocorreu em razão da condenação impugnada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026